Tribunal: TJMT
Processo: 1008389-72.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008389-72.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JR SOLUCOES EM FINANCAS LTDA - EPP - CNPJ: 26.986.542/0001-79 (AGRAVADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KAREN FAVARETTO STRINI - CPF: 406.250.348-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS CUMULADA COM DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – APELO NÃO CONHECIDO -
DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Na decisão agravada restou claramente consignado que a requerida/apelante, ora agravante, não se insurgiu objetivamente em relação aos fundamentos da sentença recorrida, caracterizando a ausência de dialeticidade recursal.

2.
Tanto é assim que, conquanto a autora/apelada, ora agravada, não seja uma seguradora e muito menos tenha se sub-rogado no direito de um terceiro, a requerida/apelante, ora agravante, em suas razões recursais somente apresenta argumentos referentes às hipóteses de que a autora/apelada, ora agravada, como seguradora não demonstrou nexo de causalidade entre o dano suportado pelo seu segurado e os serviços prestados pela concessionária de energia elétrica, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 106051986) que, reconhecendo a ausência de dialeticidade das razões recursais por não ter se insurgido objetivamente em relação aos fundamentos da sentença recorrida, não conheceu do seu recurso de apelação (id. 104100224).

Para tanto, a requerida/apelante, ora agravante, sustenta que
“não há nos autos qualquer comprovação dos danos alegados, devendo a sentença, bem como a decisão monocrática ora atacada, serem totalmente reformadas julgando a ação totalmente improcedente, ou ainda.”

Ainda, aduz que “
No entanto, conforme se verifica da análise da peça recursal interposta, impugnou-se especificadamente diversos pontos presentes na sentença atacada, em especial a fragilidade do laudo técnico apresentado pela parte demandante, como forma de comprovação e mensuração de suposto dano elétrico sofrido, bem como se ressaltou acerca do procedimento de ressarcimento de dano elétrico estabelecido pela ANEEL, assim como acerca do cerceamento de defesa, em vista da impossibilidade de ter realizado perícia técnica no equipamento do demandante.”

Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Contrarrazões apresentadas (id. 111425465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que, decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Antes denominado de Agravo Regimental, esse recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Pois bem.

No caso, a ré/apelante, ora agravante, sustenta que
“não há nos autos qualquer comprovação dos danos alegados, devendo a sentença, bem como a decisão monocrática ora atacada, serem totalmente reformadas julgando a ação totalmente improcedente.”

Ainda, aduz que “
No entanto, conforme se verifica da análise da peça recursal interposta, impugnou-se especificadamente diversos pontos presentes na sentença atacada, em especial a fragilidade do laudo técnico apresentado pela parte demandante, como forma de comprovação e mensuração de suposto dano elétrico sofrido, bem como se ressaltou acerca do procedimento de ressarcimento de dano elétrico estabelecido pela ANEEL, assim como acerca do cerceamento de defesa, em vista da impossibilidade de ter realizado perícia técnica no equipamento do demandante.”

Não assiste razão à requerida/apelante, ora agravante.

Isso porque, diferentemente do que tenta fazer crer, na decisão agravada restou claramente consignado que a requerida/apelante, ora agravante, não se insurgiu objetivamente em relação aos fundamentos da sentença recorrida, caracterizando a ausência de dialeticidade recursal.

Tanto é assim que, conquanto a autora/apelada, ora agravada, não seja uma seguradora e muito menos tenha se sub-rogado no direito de um terceiro, a requerida/apelante, ora agravante, em suas razões recursais somente apresenta argumentos referentes às hipóteses de que a autora/apelada, ora agravada,
como seguradora não demonstrou nexo de causalidade entre o dano suportado pelo seu segurado e os serviços prestados pela concessionária de energia elétrica
, o que não é o caso dos autos.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto das razões recursais da requerida/apelante, ora agravante, de id. 106051986:

“(...).

III - DAS RAZÕES QUE DETERMINAM A REFORMA DA SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO REGRESSIVA na qual a parte autora alega ter arcado com a indenização paga às seguradas
, em vista de suposto dano elétrico causado em seus equipamentos.

Pugnou pela condenação da concessionária em danos materiais, pelo ressarcimento do valor desembolsado.

Ocorre porém, Excelências, que carece de reforma a r. Sentença de Primeiro Grau, conforme passa a demonstrar.

(...).

Da análise aos autos, nota-se que a Apelada,
tampouco o segurado
, entrou em contato com a Apelante informando acerca do sinistro, portanto ajuizar a presente demanda muito tempo após o evento, prejudica e impede a concessionária de analisar os motivos ensejadores, o que resulta, sem sombra de dúvidas, em pleno cerceamento de defesa da Apelante
.

(
...)

A decisão demonstra o desrespeito às normas da ANEEL, à Requerida e ao Poder Judiciário,
onde as seguradoras realizam uma análise genérica do dano elétrico, indenizam o segurado em todos os casos
, passam um grande lapso temporal para ajuizar a ação e requerer o valor da indenização, sem comprovar o nexo causal, sem trazer o equipamento danificado e sem ter dado oportunidade para a Requerida ter conhecimento do problema.

Trata-se de extrema irresponsabilidade da seguradora atribuir responsabilidade a concessionária
, após anos de inércia, seja em relação ao equipamento (apresentá-lo) e ao prejuízo a perícia (após anos).

Assim, inexistindo informação previa por parte da seguradora à concessionária acerca do sinistro
, lapso temporal enorme para ajuizamento da demanda impossibilitando a realização de perícia pela concessionária no momento do dano, bem como inexistindo o equipamento danificado para ser periciado, tem-se pelo cerceamento de defesa da Requerida, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

VI - AUSENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DA SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA – DO NÃO CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A seguradora possui as condições necessárias para análise
, tanto econômica quanto técnicas, todavia, não trouxe prova incontestável do nexo de causalidade entre as danificações e as atividades desenvolvidas.

Em detida análise,
considera-se ausente a hipossuficiência da seguradora em face da concessionária de energia
, especialmente por ser ela a detentora do equipamento, poderia produzir provas, possui conhecimento da matéria, capacidade econômica, e, não o fez.

(...).

IV - DO MÉRITO

IV.1 - ESTRATÉGIA PROCESSUAL - DO LAUDO INCONCLUSIVO – DANO TÉCNICO NÃO ESPECIFICADO Da análise de todo o processo entre seguradora e segurado
, até chegarmos a presente decisão, após longo período do evento danoso,
pode-se concluir que por estratégia a seguradora não disponibiliza um laudo conclusivo
.

(...)”
(grifo nosso).

Assim, sem que tenha a requerida/apelante, ora agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022